Tribunal: TJSP
Processo: 1007042-07.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Sentença de extinção, por abandono da demanda. Insurgência do autor. Requerimento da pesquisa de endereço do réu por meio do convênio existente entre o Poder Jurisdicional com os bancos de dados do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD. Determinação de recolhimento das custas não cumprida, após a dilação de prazo de 30 dias, deixando o autor transcorrer in albis.

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Sentença de extinção, por abandono da demanda. Insurgência do autor. Requerimento da pesquisa de endereço do réu por meio do convênio existente entre o Poder Jurisdicional com os bancos de dados do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD. Determinação de recolhimento das custas não cumprida, após a dilação de prazo de 30 dias, deixando o autor transcorrer in albis. Intimação do recorrente para dar andamento ao feito. Certidão de decurso de prazo, sem manifestação do autor. Prequestionamento. Sentença mantida. Recurso desprovido.